Tribunal: TJMT
Processo: 1021558-85.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021558-85.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE CORREA DA COSTA - CPF: 007.439.021-06 (RECORRIDO), ELYEBER CHAVES BENEVIDES - CPF: 015.348.751-82 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), LUANA KARULYNE DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 052.543.211-64 (ADVOGADO), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), ALANA BREJO CABREIRA - CPF: 019.825.251-00 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. TRANSMISSÃO POR ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR VALOR DE REFERÊNCIA SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegalidade da base de cálculo utilizada para cobrança de ITBI incidente sobre imóvel adquirido em leilão judicial, por adotar valor de referência superior ao valor da arrematação. Pleito de restituição do valor pago indevidamente a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se, em caso de arrematação judicial de imóvel, o ITBI deve ter como base de cálculo o valor da arrematação ou outro valor fixado pela administração; e (
ii
) saber se é cabível a restituição do valor recolhido a maior quando não observados os trâmites legais para majoração da base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ firmou entendimento, no Tema 1.113, de que a base de cálculo do ITBI, em arrematação judicial, corresponde ao valor da arrematação e não ao valor venal ou de referência adotado unilateralmente pelo Município.

A fixação da base de cálculo em valor diverso, sem procedimento administrativo específico, afronta os princípios do devido processo legal e da legalidade tributária, tornando indevida a cobrança a maior.

Configurada a exação indevida, é devida a restituição do indébito ao contribuinte, nos termos do art. 165 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por André Corrêa da Costa, condenando o ente municipal à restituição da quantia de R$ 10.850,41

(dez mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos), recolhida a maior a título de ITBI incidente sobre arrematação judicial de imóvel, por ter sido a base de cálculo superior ao valor efetivamente pago na arrematação.

O Município sustenta que a cobrança do ITBI com base no valor venal estabelecido por avaliação administrativa é legítima, pois refletiria o real valor de mercado do bem. Alega que o valor da arrematação pode não corresponder ao efetivo valor venal do imóvel, justificando a cobrança em valor superior.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A controvérsia cinge-se à legalidade da base de cálculo utilizada para cobrança do ITBI incidente sobre imóvel adquirido por arrematação judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.113 (
REsp
1.937.821/SP), firmou tese de que o valor da arrematação deve ser considerado como a base de cálculo do ITBI.

Segundo a tese firmada:

O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada por meio de processo administrativo específico, com contraditório, nos termos do art. 148 do CTN. A adoção de valor de referência fixado unilateralmente pela Administração é indevida.”

No caso dos autos, o Município não demonstrou a instauração de procedimento administrativo para apurar a veracidade do valor declarado e, tampouco, apontou irregularidades no valor da arrematação. Limito
u-se a impor valor venal unilateral como base de cálculo, prática vedada pelo STJ, pois equivale a lançamento de ofício sem processo regular.

Além disso, a base legal da cobrança (
arts
. 35 e 38 do CTN) impõe que o tributo incida sobre o valor venal do bem na operação de transmissão – que, em se tratando de leilão, é representado justamente pelo valor da arrematação, pois este reflete a realidade econômica da transação, em contexto público, concorrencial e judicialmente supervisionado.

Dessa forma, a cobrança de ITBI com base em valor superior ao da arrematação configura cobrança indevida, autorizando a restituição dos valores recolhidos a maior, como corretamente decidido pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025